Tribunal: TJMT
Processo: 0000389-19.2015.8.11.0085
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000389-19.2015.8.11.0085
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[HEITOR BALESTRIN - CPF: 371.064.309-00 (EMBARGADO), MARCELO ALVES LORENZON - CPF: 036.924.151-76 (ADVOGADO), SHEILA CAMILA SOUZA DA SILVA - CPF: 018.375.701-75 (ADVOGADO), HELIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 312.716.938-87 (ADVOGADO), O.K. CONSTRUCAO E SERVICO LTDA - CNPJ: 04.853.451/0001-22 (EMBARGANTE), RONALDO PIRES DE ANDRADE - CPF: 448.803.086-68 (ADVOGADO), FLAVIO DE FREITAS PARANHOS - CPF: 121.723.718-66 (ADVOGADO), JOSE RIBEIRO JUNIOR - CPF: 180.952.578-00 (ADVOGADO), DURVAL CASAGRANDE BEZERRA - CPF: 867.027.421-34 (ASSISTENTE), WILSON ROSA DA SILVA - CPF: 521.284.741-91 (ASSISTENTE), RAIMUNDO DA SILVA GALVAO - CPF: 017.364.153-95 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MATERIAIS E MORAIS - PROCEDÊNCIA PARCIAL - OMISSÃO QUANTO À SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - OCORRÊNCIA
- NECESSIDADE DE DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - ART. 86 DO CPC -
EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos ditames do art. 1.022 do CPC, bem como para sanar a ocorrência de erro material.

2.
O S
TJ
possui entendimento pacificado no sentido de que
"A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito"
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1936051/RJ
).

3.
Havendo procedência parcial dos pedidos, com o acolhimento apenas da pretensão de indenização por danos materiais e rejeição do pedido de danos morais, impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca.

4
. Recurso
acolhido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O.K. CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA

opõe recurso de
E
mbargos de
D
eclaração objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante do Id.
301414890
, proferido no
Recurso de Apelação Cível
que
deu parcial provimento ao recurso interposto pelo
embargado
,
para reformar a sentença e condenar
o or
a
embargante
ao ressarcimento pelo dano material

referente ao conserto do veículo, conforme a média de valor dos orçamentos apresentados nos autos
.

Em suma, a parte embargante
alega que o acórdão foi omisso quanto à análise da sucumbência recíproca, uma vez que teve parcial procedência de seus pedidos, sendo vencedor quanto ao pedido de danos materiais e perdedor quanto ao pedido de danos morais, que correspondia
à
parte substancial da demanda (R$ 10.000,00), inclusive superior ao valor do dano material reconhecido.

Sustenta que o acórdão inverteu integralmente o ônus
de
sucumbência, sem observar a existência de sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, caput, do CPC.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para suprir a omissão e reconhecer a divisão proporcional dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas no Id.
307319381
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (
g.n
.)

Assiste razão
o
embargante.

No caso, a sentença proferida
deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por HEITOR BALESTRIN, condenando a embargante ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 3.823,20, com correção monetária pelo IPCA/IBGE desde a data do orçamento (31/08/2014) e juros de mora pela Selic a partir da citação, descontado o IPCA, invertendo-se os ônus sucumbenciais.

Ocorre que, ao dispor sobre os ônus sucumbenciais, o acórdão inverteu integralmente a sucumbência, sem considerar
o autor/apelante formulou dois pedidos principais: indenização por danos materiais e indenização por danos morais. Destes, apenas o primeiro foi acolhido, sendo o segundo expressamente rejeitado.

Nesse contexto, evidente que as partes, apelante e apelada, sucumbiram em partes iguais diante das pretensões, o que atrai a aplicação do disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

O c. STJ possui entendimento pacificado no sentido de que
“
A distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos. Precedente
.”
(
STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1936051 RJ 2021/0212807-1, Relator.: Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Data De Julgamento: 05/12/2022, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação:
DJe
09/12/2022
).

Assim, em razão da sucumbência recíproca, os ônus sucumbenciais devem ser divididos na proporção de 50% para o autor e 50% para o requerido
, ressaltando que o valor dos danos morais
indica
do pela parte autora
são
valores sugeridos
e
mero indicativo referencial para o julgador.

Desse modo,
impõe-se o acolhimento do recurso para correção do
vício apontado
.

Ante o exposto,
acolho

os embargos
de declaração para,
n
os termos do art. 8
6
do CPC,
alterar o dispositivo do acórdão e
, diante da sucumbência recíproca,
condenar as partes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
, estes fixados em 10% sobre o valor da causa,
na proporção de 50%
(cinquenta por cento)
para cada
um
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025